Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE.
1 – Título executivo. Coisa julgada. De acordo com o art. 502 do CPC, denomina-se julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Já ocorrido o trânsito em julgado, não é possível modificar o título executivo para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
2 – Recurso conhecido e não provido.

(G)